Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-88.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000810-88.2019.8.11.0078.
RECORRENTE: VALDISNEI JOSÉ GIONGO.
RECORRIDOS: DISCE APARECIDA PALUDO GIONGO E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDISNEI JOSÉ GIONGO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40934990-TJ):
“APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE OBSTAR EVENTUAL ALIENAÇÃO DE IMÓVEL QUE JÁ CONSTA NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DE INVENTÁRIO AINDA NÃO FINALIZADO – EVENTUAL VENDA QUE DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DE PATRIMÔNIO NÃO EVIDENCIADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
É de ser julgada improcedente a Cautelar de Protesto contra alienação de bens, que tem por objeto obstar eventual alienação de imóvel que já integra as primeiras declarações de Inventário ainda em trâmite, porquanto eventual alienação já dependerá da autorização do Juízo do Inventário. (N.U. 0000810-88.2019.8.11.0078, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 47685491-TJ)
O Recorrente alega violação ao 301, do CPC, uma vez que está com seu direito afrontado, diante de fraudes executadas pela parte Recorrida, e de dívidas não pagas há mais de 03 anos, e este como fiador/avalista tem o direito de requerer a Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens, cujo a ação é satisfativa.
Recurso tempestivo (id. 50521995-TJ).
Contrarrazões no id. 52372451-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao 301, do CPC, a parte Recorrente defende que está com seu direito afrontado, diante de fraudes executadas pela parte Recorrida, e de dívidas não pagas há mais de 03 anos, e este como fiador/avalista tem o direito de requerer a Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens, cuja a ação é satisfativa.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Veja-se que o acórdão foi claro ao consignar que a arguição de eventual possibilidade de dilapidação de patrimônio pelo Espólio resta comprometida, porquanto a partir da abertura do Inventário, em que foram informados os bens e as dívidas, inclusive, as que o autor, aqui Embargante, figurou como avalista, a venda de bens somente poderá ser feita mediante autorização do Juízo do Inventário, sob pena de invalidade do negócio eventualmente feito fora dessa moldura jurídica.
Registrou, ainda, que as questões arguidas pelo autor/apelado, aqui Embargante, para fundamentar o possível esvaziamento de patrimônio, não são suficientes, porquanto, eventual venda feita fora do Inventário é passível de questionamento pela via própria.
O acórdão objurgado consignou, com base no entendimento jurisprudencial, que não cabe o deferimento de medida cautelar de protesto de alienação de bem imóvel regulamente arrolado e partilhado em sede de inventário, e que não tenha sido objeto da ação de sonegados, como ocorre no caso em análise.
O decisum recorrido consignou que o fato de existirem ações contra o Espólio também não é fator próprio ao acolhimento do pedido formulado na Cautelar, porquanto se trata de situação que passará pelo crivo judicial."
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII